Tribunal: TJMT
Processo: 1049266-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1049266-16.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LINDINEI NUNES SIRQUEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/03 a 13/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. DEDUÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE JÁ QUITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de professora da Educação Básica para condenar o ente estatal ao pagamento do adicional de um terço sobre os 15 dias remanescentes de férias, além dos 30 já pagos. A recorrente requer a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública estadual, professora da Educação Básica, tem direito ao pagamento do terço constitucional sobre o período integral de 45 dias de férias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar no 50/1998 do Estado de Mato Grosso prevê que os professores têm direito a 45 dias de férias anuais, com adicional de um terço sobre a remuneração correspondente ao período.
4. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR – Tema 04, firmou a tese de que o terço constitucional deve incidir sobre os 45 dias de férias dos professores da Educação Básica, inclusive os contratados temporariamente.
5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 da Repercussão Geral, reconheceu que o pagamento do terço constitucional a servidores temporários depende de previsão legal expressa, o que se verifica no caso concreto.
6. O ente estatal não comprovou documentalmente a quitação integral da verba, devendo a dedução dos valores já pagos ser realizada para evitar enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à dedução dos valores eventualmente já quitados, mantendo os demais termos da decisão.
Tese de julgamento: “1. O professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso tem direito ao pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias, conforme previsão da Lei Complementar no 50/1998. 2. A dedução dos valores já quitados deve ser realizada para evitar enriquecimento ilícito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 50/1998, arts. 54, 55 e 56; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 705.140, Tema 551, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 13.03.2014; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 12.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049266-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LINDINEI NUNES SIRQUEIRA - CPF: 016.836.681-97 (RECORRIDO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025